Tribunal: TJPA
Processo: 0037561-81.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037561-81.2011.8.14.0301

APELANTE: CLEUZA MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: EDILENE DE JESUS NUNES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ABANDONO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DO APELO. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE TANGENCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Cleuza Marques de Oliveira contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse, por ausência de comprovação da posse anterior e configuração do abandono do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há
error in judicando
na decisão monocrática que manteve a improcedência da ação possessória, diante da alegação da agravante de que possuía a posse legítima e de que não abandonara o bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A improcedência da ação de reintegração de posse se impõe quando não demonstrado pela parte autora o requisito essencial da posse anterior, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. No caso, a instrução processual, corroborada pela própria confissão da recorrente, evidenciou o abandono do imóvel há longo tempo, o que acarreta a perda da posse.

O Agravo Interno não apresenta argumentos novos ou impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as alegações da apelação, já devidamente analisadas e rechaçadas.

A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve expor as razões de fato e de direito pelas quais a decisão deve ser reformada, não bastando a mera reiteração de teses anteriores.

A decisão agravada permanece fundamentada e autoexplicativa, não sendo exigido do julgador que a reformule em outras palavras quando os fundamentos já foram suficientemente expostos, conforme orientação do STJ, sobretudo quando a parte recorrente não traz qualquer elemento novo capaz de infirmar o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A improcedência da ação de reintegração de posse se impõe quando não demonstrado o requisito da posse anterior (art. 561, CPC), especialmente quando os autos evidenciam o abandono voluntário do imóvel pela parte autora.

A mera repetição dos argumentos do recurso de apelação no agravo interno, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, afronta o princípio da dialeticidade e não autoriza a reforma do julgado.

A decisão monocrática que nega provimento ao recurso pode ser mantida por seus próprios fundamentos, quando o agravante não apresenta fato novo ou tese relevante capaz de infirmar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 561; 932, IV; 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024.
TJRS, Apelação Cível, Nº 50002963220208210112, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Amadeo Henrique Ramella Buttelli, Julgado em: 20-10-2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0037561-81.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: CLEUZA MARQUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EDILENE DE JESUS NUNES RIBEIRO

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CLEUZA MARQUES DE OLIVEIRA
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra a decisão monocrática de ID nº 16918224, de lavra da Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação.

A referida decisão monocrática manteve integralmente a sentença do Juízo da 8ª Vara Cível de Belém, que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse c/c Nulidade de Ato Jurídico, por entender que a autora, ora agravante, não comprovou o requisito da posse anterior e que, de fato, abandonou o imóvel há longo tempo.

Em suas razões recursais (ID nº 17346134), a agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
. Reitera a tese de que sua saída do imóvel não configurou abandono, pois decorreu de situação de violência doméstica praticada por seu ex-companheiro. Repisa os argumentos de que detinha a posse legítima do bem, amparada em contrato de concessão de uso, e que a decisão não valorou adequadamente as provas documentais e testemunhais que demonstravam seu direito.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, com o consequente provimento do apelo para julgar procedentes os pedidos da inicial.

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais
e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática recorrida, de forma clara e bem fundamentada, negou provimento ao apelo da ora agravante, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O cerne da questão, tanto no apelo quanto no presente agravo, gira em torno da comprovação dos requisitos para a proteção possessória, especialmente a posse anterior da autora/agravante, conforme exige o art. 561 do CPC.

Conforme exposto na decisão monocrática, a cumulação de pedidos na forma intentada pela autora não observou os requisitos do art. 327, § 2º do CPC. O pedido possessório, de rito especial, foi manejado sem renúncia expressa ao procedimento especial, inviabilizando o conhecimento do pedido de nulidade de ato jurídico sob o rito ordinário.

No tocante ao pedido de reintegração de posse, restou devidamente assentado que não foi comprovado o exercício da posse pela autora em momento anterior ao alegado esbulho, tampouco a data de sua ocorrência, como exige o art. 561 do CPC. A mera titularidade formal ou a existência de aforamento não suprimem a necessidade de prova da posse fática.

Ademais, conforme bem pontuado na decisão recorrida, a função social da posse exercida pela ré, que buscou regularização junto aos órgãos públicos, deve ser considerada, sendo insuficiente a alegação de que esta demoliu benfeitoria precária no imóvel para configurar o esbulho.

A decisão vergastada analisou detidamente a controvérsia, concluindo que a instrução processual demonstrou o abandono do imóvel pela agravante, fato por ela mesma admitido, independentemente do motivo que a levou a tal atitude. A perda do contato físico e do exercício dos poderes inerentes à propriedade por tempo prolongado caracteriza a perda da posse, inviabilizando o pleito reintegratório. Como bem ressaltado, a discussão sobre o domínio (propriedade) do bem, amparada no contrato de concessão, é matéria estranha à lide possessória.

No tocante à condenação em honorários, a sentença manteve o patamar mínimo legal e determinou a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC. Não há, portanto, ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

Ressalte-se, por fim, que a mera discordância da parte com o julgamento proferido não configura fundamento suficiente para a reforma da decisão monocrática, especialmente quando inexistente nova argumentação ou alteração no panorama fático-probatório dos autos.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida. Ao contrário, limitam-se a reproduzir os mesmos argumentos já lançados na apelação e devidamente rechaçados, o que demonstra a intenção de apenas rediscutir matéria já decidida, tangenciando a violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática prolatada no agravo de instrumento, sem atentar para os fundamentos contidos no decisum objurgada.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos, diante da ausente qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

3 - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJPA. PROC. N° 0804857-26.2022.8.14.0000. REL. DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. JULGADO EM 18/09/2022).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige do julgador que reformule a decisão com outras palavras quando a parte agravante não apresenta nenhum argumento novo, apto a infirmar os fundamentos já expostos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016) [...] (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Assim, não havendo fato ou argumento novo que justifique a reforma do julgado, a manutenção da decisão monocrática por seus próprios e bem lançados fundamentos é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025